Tribunal: TJES
Processo: 5000471-18.2019.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000471-18.2019.8.08.0049
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE e outros
APELADO: MONINNA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000471-18.2019.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, BRINY ROCHA

Advogado do(a) APELANTE: EVANDRO SANT ANNA SONCIM - ES9810-A
Advogado do(a) APELANTE: BRINY ROCHA - ES29039-A
APELADO: MONINNA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME

Advogado do(a) APELADO: BRINY ROCHA - ES29039-A

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas em face da sentença ID nº 1100936, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Única de Venda Nova do Imigrante, que acolheu os pedidos constantes nos embargos à execução fiscal, julgando-os extinto (Proc. 500035-93.2018.8.08.0049) porque reconheceu da nulidade da CDA. Deixou de condenar em custas processuais e honorários advocatícios.

A apelante
Briny Rocha
sustenta (ID nº 1100939), a necessidade de reforma da sentença com a fixação de honorários advocatícios na órbita de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por seu tuno, o apelante
Município de Venda Nova do Imigrante
em síntese, traz os seguintes fundamentos para reforma da sentença:
(i)
preliminarmente
,

ausência de fundamentação da sentença, com base no art. 93, IX, da Constituição Federal;
(ii)

no mérito
,

inexistência de irregularidade da CDA

Contrarrazões pelo apelado
Município de Venda Nova do Imigrante
(ID nº 1100946) alega
preliminarmente
:
(i)
deserção do recurso da parte
ex adversa
;

e
(ii) no mérito
, não se irresigna quanto ao pleito recursal da parte
ex adversa
porque se mantida a sentença, os ônus sucumbenciais são consequência lógica da condenação.

Já as contrarrazões pela apelada (ID nº 1100951)
Moninna Comércio e Serviços Empresariais Ltda
pugna,
preliminarmente, (i)
pela
inépcia da peça recursal e ausência de interesse recursal
;
(ii)
no mérito
desprovimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios.

Despacho no ID nº 1140355 para que a apelada
Moninna Comércio e Serviços Empresariais Ltda
esclarecesse sobre as preliminares suscitadas, na medida que a fundamentação utilizada não se vinculava

com os presentes autos, o qual transcorreu sem manifestação da parte, conforme certificado no ID nº

1918664.

Despacho no ID nº 1933633 para que o Município traga cópia da execução fiscal, eis que o PJE estava com problema de visualização das peças.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 24 de março de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000471-18.2019.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, BRINY ROCHA

Advogado do(a) APELANTE: EVANDRO SANT ANNA SONCIM - ES9810-A
Advogado do(a) APELANTE: BRINY ROCHA - ES29039-A
APELADO: MONINNA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME

Advogado do(a) APELADO: BRINY ROCHA - ES29039-A

VOTO

(Preliminar de
deserção do recurso de Briny Rocha
)

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Em suas contrarrazões, o apelado argui preliminar de não conhecimento do recurso de
Briny Rocha
por deserção. Ocorre que na presente hipótese, a ora recorrente comprova se tratar de advogada em início de carreira porque junta aos autos (ID nº 1100940) cópia da declaração de imposto de renda do exercício de 2019, onde denota-se merecer a benesse de litigar sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

Portanto,
defiro
o pedido de assistência judiciária a apelante
Briny Rocha
e, por via de consequência,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

VOTO

(Preliminares de
inépcia da peça recursal e ausência de interesse recursal
)

Inobstante essas preliminares terem sido trazidas em contrarrazões da apelada

Moninna Comércio e Serviços Empresariais Ltda
,
verifico que em sua fundamentação não tem
nenhuma
vinculação a esses autos. E mesmo tendo
sido
intimada referida parte para que esclarecesse sobre a pertinência dessas, a apelada deixou transcorrer o prazo
in albis.

No presente autos afere-se que a questão central cinge-se sobre a nulidade ou não da CDA, enquanto as preliminares referem-se a questão de concurso público e que as contratações temporárias não foram excepcionais. Assim, nada tem a ver com essa demanda.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000937-77.2018.8.08.0067 APELANTE: TRÊS IRMÃOS GRANITOS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR EX OFFICIO - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL RECURSO NÃO CONHECIDO.
Verificado,
in concreto
, a ausência de correlação entre as alegações recursais e os fundamentos da decisão recorrida, o reconhecimento de violação ao princípio da dialeticidade é medida que se impõe.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 067180008723, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 26/11/2021) (grifei)

Desta feita,
NÃO CONHEÇO
das
referidas
preliminares
por
ausência de
dialeticidade.

É como voto.

VOTO

(Preliminar nulidade de sentença por ausência de fundamentação)

Acerca da presente preliminar, é necessário dentro de um contexto lógico sistemático, diferenciar sentença sem fundamentação das sentenças com fundamentação concisa, especialmente somente em relação às primeiras que pairam o vício capaz de conduzir em sua nulidade.

Assim, pela simples leitura do
decisum
é fácil verificar quais os vícios que, no entender do magistrado, foram aptos a conduzir na procedência dos pedidos dos embargos à execução, mostrando-se resumida a fundamentação, mas não nula, notadamente porque suficiente para solução da demanda.

Neste sentido:

[...] 1. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que apresenta-se nula a decisão que se ressente de fundamentação. Por sua vez, não há nulidade do julgamento se a fundamentação, embora concisa, for suficiente para a solução da demanda [...]. (REsp 1589352/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019)

1. Inexiste nulidade do julgamento se a fundamentação da sentença, embora concisa, for suficiente para a solução da demanda.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035110078488, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário: 15/12/2021)

Portanto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

A CDA nº 2.802/2018 exequenda decorre do não recolhimento de ISS no valor de R$ 2.824,71 (dois mil e oitocentos e vinte e quatro reais e setenta e um centavos), referente aos anos de 2015 a 2017 imposta pelo Município de Venda Nova do Imigrante.

O objeto do recurso do
Município de Venda Nova do Imigrante

envolve-se na aferição da nulidade ou não da referida CDA.

Pois bem.

O art. 202 do CTN é claro ao estabelecer:

Art. 202.
O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
I -
o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;
II
- a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;
III
- a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;
IV
- a data em que foi inscrita;
V
- sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Assim, após a determinação para juntada do processo integral da execução fiscal, é possível verificar que o Juiz caminhou bem em sua conclusão para declarar nula a CDA nº 2.802/2018. Explico.

No ID nº 2258478 encontra-se colacionada a CDA, não sendo possível saber sequer qual o processo administrativo ou fundamento legal que se originou a dívida e tampouco a legislação pertinente à atualização dos valores, sem indicação de forma clara de cálculo dos juros de mora e do termo inicial.

Portanto, não há como aceitar o título nessas condições, pois inegavelmente prejudicam a defesa do contribuinte,
além de não constar a assinatura do responsável – Secretário Municipal de Finanças,

padecendo, assim, de
liquidez
e de
certeza
.

Neste sentido, precedentes do c. STJ:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 4º, 6º, 139, IX, 317 E 801 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9º 10, E 933 DO CPC/2015. FALTA DE IMPUGNAÇÃO, NO RECURSO ESPECIAL, DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO COMBATIDO, SUFICIENTE PARA A SUA MANUTENÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CDA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...]
VI. "A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. A emenda ou substituição da CDA é admitida diante da existência de erro material ou formal, não sendo cabível, entretanto, quando os vícios decorrem do próprio lançamento ou da inscrição (Súmula 392/STJ)"
(STJ, REsp 1.782.735/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/05/2019). Precedentes do STJ. VII.
O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, manteve a sentença, consignando que "na hipótese dos autos, os vícios da CDA decorrem da própria inscrição que, por sua vez, reflete os termos do lançamento, porquanto a CDA deixou de discriminar a fundamentação legal da exigência principal da dívida e a data do vencimento do tributo, que desencadeou a presente execução, o que prejudica a defesa do executado, que se vê impedido de questionar a origem, as importâncias e a forma de cálculo. Portanto, não cabe a substituição da CDA, tratando-se de erro substancial, e não meramente material ou formal, nos termos da Súmula 392 do E. STJ
". VIII. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que o vício da CDA reflete defeito substancial do ato de lançamento e do ato de inscrição em Dívida Ativa, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ. IX. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1551712/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 20/02/2020) (grifei)

Segue o mesmo entendimento esta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CDA - VÍCIO INSANÁVEL – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL – NULIDADE – EXTIÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MANTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS– MANUTENÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. I –
A CDA não faz menção a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida descumprindo, desta forma, a previsão contida no art. 2º, § 5º, inciso III, da Lei de Execução Fiscal, II – O vício alhures impede o exercício de defesa do contribuinte, uma vez que o mesmo sequer tem ciência do fundamento legal do débito, daí porque o CTN (art. 202, inciso III) impôs como obrigatória a indicação, na CDA, da origem e natureza do crédito, devendo ser mencionada a disposição da lei em que se funda
. III – Tem-se que o montante fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) é proporcional, equânime e razoável, não se mostrando irrisório e nem elevado. IV – Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 021120119389, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/09/2016, Data da Publicação no Diário: 04/10/2016) (grifei)

Desta forma, os vícios são essenciais ao título, não cabendo sua retificação, mantendo-se hígida a sentença que declarou a nulidade da CDA, sendo inaplicável o teor da súmula nº 392/STJ.

Quanto ao recurso da advogada
Briny Rocha
,

o objeto visa
a fixação de honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Neste cenário,
deve-se partir da premissa
acerca da fixação de honorários advocatícios
contra a Fazenda Pública
quando
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando valor da causa for muito baixo, hipótese
essa
que cabível sua fixação por apreciação equitativa.

Nestes termos está redigido o § 8º do art. 85,
in verbis
:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
§ 8º
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Assim, considerando que os pedidos dos embargos à execução foram julgados improcedentes, verifica-se que o valor da causa é baixo, razão que a sua fixação deve ser realizada por equidade, utilizando os parâmetros do § 2º do art. 85 do CPC:

Art. 85.
[...]
§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Portanto, entendo que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) é suficiente para remunerar o trabalho da causídica, eis que proporcional e razoável pelos contornos dos autos, já que é causa simples, não sendo exigido maiores teses jurídicas e de curta duração o processo, bem como a local de
prestação do serviço
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
DOS RECURSO
S

e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso do
Município de Venda Nova do
I
migrante
,
para
manter
a sentença, julga
ndo
procedente os pedidos constantes nos embargos à execução, na forma do art. 487, I do CPC, a fim de extinguir executivo fiscal nº 500
0035-93.2018.8.08.0049;
e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
Briny Rocha
, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO
E TRIBUTÁRIO
.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
NULIDADE DA CDA. VÍCIOS SUBSNTANCIAIS VERIFICADOS.
NÃO APLICAÇÃO DO VERBETE SUMULAR Nº 392/STJ.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA DA EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
POR EQUIDADE
.
1.
Preliminar
de
deserção do recurso de Briny Rocha
:
N
a presente hipótese, a ora recorrente comprova se tratar de advogada em início de carreira porque junta aos autos cópia da declaração de imposto de renda do exercício de 2019, onde denota-se merecer a benesse de litigar sob o pálio da assistência judiciária gratuita.
Assim,
def
e
re
-se
o pedido de assistência judiciária
a apelante
Briny Rocha

e, por via de consequência,
rejeita-se
a presente preliminar.
1.2. Preliminar

de
inépcia da peça recursal e ausência de interesse recursal:
V
erific
a-se,
em sua fundamentação,
que

as referidas teses
não tem
nenhuma
vinculação a esses autos. E mesmo tendo
sido
intimada referida parte para que esclarece
r
sobre a pertinência dessas, a apelada deixou transcorrer o prazo
in albis.
Portanto,
afere-se que a questão central cinge-se sobre a nulidade ou não da CDA, enquanto as preliminares referem-se a questão de concurso público e que as contratações temporárias não foram excepcionais. Assim, nada tem a ver com essa demanda,
caracterizando, desta forma, a ausência de dialeticidade dessas preliminares, rejeitando-as.
1.3.

Preliminar nulidade de sentença por ausência de fundamentação
:
É
necessário dentro de um contexto lógico sistemático, diferenciar sentença sem fundamentação das sentenças com fundamentação concisa, especialmente somente em relação às primeiras que pairam o vício capaz de conduzir em sua anulação.
Assim, pela simples leitura do
decisum
é fácil verificar quais os vícios que, no entender do magistrado, foram aptos a conduzir na procedência dos pedidos dos embargos à execução, mostrando-se resumida a fundamentação, mas não nula, notadamente porque suficiente para solução da demanda.
Precedentes TJES. Preliminar rejeitada.
2. Mérito:
Não
sendo possível saber sequer qual o processo administrativo
ou

fundamento legal
que se originou a dívida e tampouco
a legislação pertinente à atualização dos valores, sem indicação de forma clara de cálculo dos juros de mora e do termo inicial,
deve-se considerar nula a CDA por vício substancial, na medida que
inegavelmente prejudica a defesa do contribuinte,
padecendo, assim,
o título
de certeza e de liquidez
.
3.

Desta forma, os vícios são essenciais ao título, não cabendo sua retificação, mantendo-se hígida a sentença
que declarou a nulidade da CDA, sendo inaplicável o teor da súmula nº 392/STJ
.
4.
Parte
-se da
premissa
acerca da fixação de honorários advocatícios
contra a Fazenda Pública
quando
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando valor da causa for muito baixo, cabível sua fixação por apreciação equitativa,
na forma do art. 85, § 8º do CPC
.
5.

Portanto, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) é suficiente para remunerar o trabalho da causídica, eis que proporcional e razoável pelos contornos dos autos, já que é causa simples, não sendo exigido maiores teses jurídicas e
de curta
duração o processo
e o local de prestação do serviço
.
6.

Recurso
s
conhecido
s, sendo

desprovido

o recurso do
Município de Venda Nova do
I
migrante
e
parcial provimento
ao recurso
de
Briny Rocha
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.